Tribunal: TJDFT
Processo: 0702986-45.2023.8.07.0021
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:
CIVIL, FAMÍLIAS, E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL E PARTILHA DE BENS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. CONSTRUÇÃO EM TERRENO PARTICULAR. ESFORÇO COMUM PRESUMIDO. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). INADIMPLEMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. REGIME DE CONVIVÊNCIA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de dissolução de união estável, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos para a) declarar a existência da união; b) decretar a partilha igualitária da construção edificada em terreno de propriedade exclusiva da requerida; e c) regulamentar a guarda compartilhada dos filhos, com lar de referência materno e regime de convivência paterna quinzenal para o filho menor. 1.1. No apelo, a requerida pleitea a reforma da sentença para afastar a partilha da construção, requerer a revisão do regime de visitas e revogar a gratuidade de justiça concedida ao autor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia dos autos está centrada em verificar (i) a ocorrência de preclusão sobre a impugnação à gratuidade de justiça; (ii) a comunicabilidade da construção erigida em terreno particular de um dos conviventes durante a união estável; e (iii) se o inadimplemento da obrigação alimentar pelo genitor constitui fundamento para a restrição do regime de convivência com o filho menor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Deferido o benefício em decisão interlocutória e rejeitada a impugnação apresentada em contestação por meio de decisão de saneamento, a matéria não pode ser reexaminada em sede de apelação, nos termos dos arts. 505 e 507 do CPC. 3.1. O documento que supostamente demonstra a capacidade financeira do apelado, por existir ao tempo da primeira impugnação, não constitui documento novo apto a reabrir a discussão. 3.2. Precedente: “O artigo 100 do Código de Processo Civil prescreve que a parte adversa deverá impugnar o deferimento da gratuidade de justiça quando concedida no momento do recebimento da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, ao apresentar a contestação. Ou seja, impugnação ao deferimento da gratuidade de justiça sujeita-se a preclusão e deve ser apresentada pela parte contrária na primeira oportunidade em que se pronunciar nos autos após seu deferimento, sob pena de não mais poder buscar a reforma daquela decisão”. (0729726-94.2023.8.07.0003, Relatora: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJe: 29/07/2025).
4. No regime da comunhão parcial de bens, aplicável à união estável (art. 1.725 do CC), comunicam-se as benfeitorias e acessões realizadas em bens particulares de cada convivente (art. 1.660, IV, do CC). 4.1. A prova dos autos, incluindo o depoimento da própria apelante, demonstrou a colaboração do apelado na construção, configurando o esforço comum, cuja presunção milita em favor dos conviventes. 4.2. Assim, a construção edificada em terreno particular da apelante durante a união estável deve ser partilhada. 4.3. Precedente: “Desnecessidade de comprovação da participação financeira de ambos os conviventes na aquisição de bens, considerando que o suporte emocional e o apoio afetivo também configuram elemento imprescindível para a construção do patrimônio comum”. (REsp n.o 1.295.991/MG, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJE de 17/4/2013).
5. A despeito de a apelante classificar o regime de convivência paterna como "amplo e irrestrito", a sentença recorrida regulamentou a guarda compartilhada com lar de referência materno, fundamentando-se na aptidão de ambos os genitores para exercer o poder familiar, conforme o artigo 1.584, § 2o, do Código Civil, e priorizando o melhor interesse da criança e do adolescente nos termos do artigo 100, incisos IV e VIII, do Estatuto da Criança e do Adolescente. 5.1. A esse respeito, o julgado considerou a guarda fática exercida pela genitora desde o fim da união, a rotina estabelecida dos filhos e a ausência de elementos de risco no convívio paterno, especialmente em relação ao menor, cuja condição de TEA exige rotinas fixas para evitar ansiedade e dificuldades de adaptação, estabelecendo regime de convivência diferenciado com visitas quinzenais e alternâncias em férias, feriados e datas comemorativas, logicamente adaptado às necessidades específicas para fomentar laços afetivos sem quebrar hábitos essenciais. 5.2. O inadimplemento da obrigação alimentar pelo genitor não é, por si só, causa para a restrição do direito de convivência com o filho. 5.3. A dívida alimentar deve ser cobrada pelos meios processuais adequados com sanções próprias, não constituindo motivo para restrição do convívio ou ou imposição de visitas monitoradas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. Opera-se a preclusão sobre a impugnação à gratuidade de justiça quando a questão já foi decidida em saneador, sendo vedada sua rediscussão em apelação, salvo mediante fato novo superveniente. 2. As construções (acessões) realizadas em terreno particular de um dos conviventes, durante a união estável regida pela comunhão parcial, integram o patrimônio partilhável, em razão da presunção de esforço comum. 3. O inadimplemento da obrigação alimentar pelo genitor, embora seja conduta a ser sancionada na via processual adequada, não constitui fundamento idôneo para restringir o direito de convivência entre pai e filho, sob pena de violação ao princípio do melhor interesse do menor."
________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 100, 435, 505, 507; CC, arts. 1.658, 1.659, incs. I e II, 1.660, 1.725, 1.584, § 2o; ECA, art. 100, incs. IV e VIII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 0709323-31.2024.8.07.0016, Rel. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, DJe 07/08/2025; TJDFT, Acórdão no 0729726-94.2023.8.07.0003, Rel. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJe 29/07/2025; STJ, REsp no 1.295.991/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 17/04/2013; TJDFT, Acórdão no 0702409-61.2022.8.07.0002, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, DJe 09/11/2023.